Tribunal: TJDFT
Processo: 0713624-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA. JUIZADO DA FAZENDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela reparte autora/recorrente em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos. Para tanto, repete os argumentos trazidos em seu recurso inominado. Elenca diversos dispositivos a título de prequestionamento.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 81815832).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no AcórdãodeID 78984499.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existênciadevício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposiçãodereferido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Não se constatam os vícios alegados, mas apenas inconformismo com o entendimento fixado. Para tanto, destaca-se que o Acórdão assinala que "7. A Lei Complementar no 769/2008 está disponível no portal oficial do Distrito Federal – SINJ-DF (Sistema integrado de normas jurídicas do Distrito Federal), no seguinte endereço: https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/58020/Lei_Complementar_769_30_06_2008.html. Transcreve-se o inteiro teor do mencionado artigo 30-A: “Art. 30-A. São beneficiários da pensão: (Artigo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) I – vitalícia: (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) a) o cônjuge; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) b) a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) c) o companheiro ou companheira que comprove união estável; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) d) a mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) II – temporária: (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) a) o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) b) o menor sob tutela; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) c) o irmão não emancipado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez, que perceba pensão alimentícia. (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) Parágrafo único. É vedada a concessão de pensão vitalícia: (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) I – ao beneficiário indicado no inciso I, c, se houver beneficiário indicado no inciso I, a; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) II – a mais de um companheiro ou companheira. (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011). 8. Assim, sequer existem parágrafos naquele artigo 30-A, de modo que inexiste o mencionado 30-A §5o. Ademais, o suposto dispositivo também não consta no restante da LC no 769/2008, tampouco na mencionada LC no 932/2017 (que, segundo a parte autora, teria incluído o §5o do artigo 30-A da LC no 769/2008). Assim, ao contrário do que defende a parte recorrente, inexiste previsão legal para extensão do benefício até 24 anos para universitários que não exerçam atividade econômica. Na hipótese, a norma expressamente aponta como limite para o benefício temporário a idade de 21 anos (salvo em caso de invalidez). Desse modo, não há como prorrogar a pensão por morte pleiteada nos autos, não existindo amparo nas alegadas “interpretação sistemática, Constituição Federal e princípios da dignidade da pessoa humana e do direito social à educação”, visto a impossibilidade de concessão do benefício sem previsão legal neste sentido no Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF.”
6. Dessa feita, não há que se falar em omissão ou contradição no julgado tratando-se de mera irresignação e repetição de argumentos já rejeitados.
7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição deembargosde declaração com a finalidade deprequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
IV. Dispositivo e tese
8.EMBARGOSCONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirádeacórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.